Tribunal: TJES
Processo: 0004707-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004707-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISLANE PEREIRA VOLKERS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004707-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISLANE PEREIRA VOLKERS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogados do(a) PACIENTE: DAYVISON HATLA SOARES TAVARES - ES28138-A, ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME – PACIENTE FORAGIDA – ORDEM DENEGADA.
1. Considerando que a paciente encontra-se foragida, não é possível a progressão ao regime aberto, conforme pleiteado. Ordem denegada.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004707-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISLANE PEREIRA VOLKERS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogados do(a) PACIENTE: DAYVISON HATLA SOARES TAVARES - ES28138-A, ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de
CRISLAINE PEREIRA VOLKERS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto.

Sustenta, essencialmente o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que a paciente já alcançou o requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Pois bem.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, eis que estaria transportando 19,600 kg de maconha, sendo-lhe imposta uma reprimenda de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, tudo ocorrido no Estado do Paraná.

A paciente cumpria pena em regime domiciliar, uma vez que na comarca de origem, não haviam vagas em unidades prisionais compatíveis com o regime semiaberto.

Ocorre que em março de 2023, a paciente pleiteou a transferência do cumprimento de pena para o Estado do Espírito Santo, eis que sua família aqui reside, o que foi deferido pelo magistrado de origem.

O MM. Juiz das Execuções, responsável por dar continuidade ao cumprimento de pena da paciente Crislaine, ao receber os autos, determinou a prisão da apenada, sob argumento de que haviam vagas em unidades prisionais compatíveis com o regime semiaberto.

A defesa, desde então, vem argumentando a desnecessidade da prisão da paciente, uma vez que CRISLAINE já alcançou o requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Contudo, em consulta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), pude observar que, até o presente momento, o mandado de prisão expedido, não fora cumprido, sendo a apenada considerada foragida.

Inclusive, necessário pontuar que o representante do Ministério Público Estadual em 07/02/2023, manifestou-se pela regressão cautelar de regime da paciente e o efetivo cumprimento do mandado de prisão, diante da evasão da paciente.

Com base em tais argumentos, considerando que mandado de prisão foi expedido em 18/11/2022, e até a presente data a paciente não foi localizada, encontra-se a mesma evadida, não estando preenchidos os requisitos para progressão de regime e concessão da ordem aqui pleiteada.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.